Tribunal: TJPA
Processo: 0809352-25.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809352-25.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LUIZ SEABRA & CIA LTDA, DEONILA MOURA SEABRA, JOSE LUIZ MOURA SEABRA, MARIA DO SOCORRO MOURO SOABRA, PAULO REIS MOURA SEABRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0809352-25.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA( 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: ÍTALO SCARAMUSSA LUZ – OAB/PA 38.611-A E JÉSSICA SANTOS ANTONIA – OAB/ES 41.093

APELADO: MARIA DO SOCORRO MOURA SEABRA

ADVOGADO: LUCIANA CRISTINA BRAGANÇA DA SILVA - OAB/PA nº 21.672

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA NÃO ADOTADA. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, em ação que buscava responsabilizar os herdeiros de devedor falecido pelo pagamento de dívida representada por cédula de crédito bancário. O Apelante sustentou a existência de herança identificada na certidão de óbito, a legitimidade dos herdeiros dentro dos limites do patrimônio herdado, a necessidade de esgotamento dos meios de localização dos devedores e o cabimento da citação por edital, além da incidência dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por ausência de interesse processual foi acertada, à luz dos pressupostos processuais de necessidade, utilidade e adequação, e da inobservância das providências legais para a citação dos devedores indicados na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A verificação da presença do interesse processual exige a análise do trinômio necessidade, utilidade e adequação, que deve ser feita in statu assertionis, ou seja, à luz das alegações do autor no momento da propositura da ação.

4.

O interesse processual está presente quando a parte necessita da tutela jurisdicional, quando a medida postulada é útil à satisfação do direito material e quando o meio processual eleito é adequado ao fim pretendido.

5.

No caso concreto, o Apelante demonstrou a necessidade da tutela jurisdicional ao buscar a responsabilização patrimonial dos herdeiros, bem como a utilidade e adequação do provimento jurisdicional pretendido.

6.

A sentença desconsiderou a possibilidade de realização de diligências voltadas à localização dos réus, como pesquisas nos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, além de não ter oportunizado a citação por edital, optando por extinguir prematuramente o processo.

7.

A ausência de exaurimento das medidas possíveis à citação dos herdeiros caracteriza error in judicando, pois impede o prosseguimento válido da ação e a análise do mérito.

8.

O princípio da primazia da decisão de mérito impõe ao julgador o dever de esgotar os meios à estabilização objetiva da lide antes de extinguir o feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O interesse processual deve ser aferido a partir da presença dos requisitos de necessidade, utilidade e adequação, à luz das alegações da petição inicial.

2.

A extinção do processo por ausência de interesse processual exige o prévio esgotamento das diligências para localização das partes e, quando cabível, a adoção da citação por edital.

3.

A inobservância do princípio da primazia do julgamento de mérito, com extinção precoce da ação, configura error in judicando e impõe a cassação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 330, II e III, 485, VI, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1914267, 07038972020238070001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 28.08.2024, PJe 09.09.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0809352-25.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA( 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: ÍTALO SCARAMUSSA LUZ – OAB/PA 38.611-A E JÉSSICA SANTOS ANTONIA – OAB/ES 41.093

APELADO: MARIA DO SOCORRO MOURA SEABRA

ADVOGADO: LUCIANA CRISTINA BRAGANÇA DA SILVA - OAB/PA nº 21.672

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs

Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Única da Comarca de Belém– Pará, que

julgou extinto o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual.( Pje ID 30633981).

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

a.

Existência de bens inserida na certidão de assento de óbito

que aduz herança passível do pagamento da dívida;

b.

Violação ao princípio da verdade real e respeito ao direito de crédito;

c.

Imposição do artigo 1.997 do CC que neutraliza o fundamento da objurada;

d.

Legitimidade dos herdeiros no montante do patrimônio herdado;

e.

Necessidade da citação editalícia ante a dificuldade de localização dos devedores;

f.

Princípios da cooperação, boa-fé processual e primazia de mérito não observados e

g.

Erro de julgamento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível para, em

reconhecendo

o interesse processual, reformar a sentença combatida conforme fundamentos esposados. ( Pje ID

30633982).

Contrarrazões apresentadas.( Pje ID 30633990).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0809352-25.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA( 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: ÍTALO SCARAMUSSA LUZ – OAB/PA 38.611-A E JÉSSICA SANTOS ANTONIA – OAB/ES 41.093

APELADO: MARIA DO SOCORRO MOURA SEABRA

ADVOGADO: LUCIANA CRISTINA BRAGANÇA DA SILVA - OAB/PA nº 21.672

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Apelação Cível porque verificados a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Inicio o voto destacando termos do artigo 7º do CPC,
in verbis
:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Interesse processual! A aferição de sua in(existência) é a chave à manutenção, ou não, da sentença objurgada porque esse é o único e principal fundamento ora delineado.

Segundo Luiz Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

3.
Aferição da existência de interesse
e de legitimidade.
O interesse e a legitimidade para causa representam requisitos para o julgamento do pedido e devem ser aferidos
in status assertionis
, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo. Havendo manifesta ilegitimidade para causa ou quando o autor carecer de interesse processual, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 330, II e III, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC). Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte ou da ausência de interesse do autor, há resolução de mérito (art. 487, I, CPC).
No primeiro caso, não há que se pensar na formação de coisa julgada (art. 502, CPC). Nada obstante, mesmo inexistindo sentença de mérito e coisa julgada, porque o pronunciamento judicial é capaz de obstar nova propositura da demanda, caberá ação rescisória (art. 966, § 2.º, I, CPC). No segundo, há resolução de mérito e formação de coisa julgada, seguindo-se a regra geral da possibilidade de propositura de ação rescisória (STJ, 3.ª Turma, REsp 21.544/MG, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 19.05.1992, DJ 08.06.1992, p. 8.619).
[1]
Destaquei.

A extinção do processo por ausência de interesse processual deve ocorrer no início da exordial, conforme análise inicial da pretensão e, se não corrigido o erro ou falha com a emenda concedida ou esgotando-se todos os meios à estabilização objetiva da lide, não há falar em

ausência de interesse.

Adianto. A sentença desapercebeu

os passos processuais dirigidos à estabilização objetiva da lide quanto à citação de Luiz Seabra e Cia Ltda e José de Moura Seabra porque não permitiu (i) o esgotamento de diligências à localização, que inclui pesquisas Sisbajud, Infojud, Renajud e congêneres e (ii) o uso da citação editalícia ante a opção da sentença extintiva, a qual reputo como açodada.

Entendendo qual o momento de aferição, resta-nos saber o significado de interesse processual. Segundo Eduardo José da Fonseca Costa:

Interesse processual

Prescreve o art. 17: “Para postular e necessário ter interesse e legitimidade” (d. n). Extinguir-se-á o processo sem a resolução do mérito se não estiver presente o interesse processual (art. 485, VI)323.
Ele se mede pela presença do trinômio necessidade/utilidade/adequação. Haverá o interesse: 1) se a parte tiver a necessidade da tutela jurisdicional para ver a sua pretensão material satisfeita [= necessidade]; 2) se a tutela jurisdicional pretendida pela parte for capaz de satisfazer a sua pretensão material [= utilidade = adequaç
ã
o do provimento]; 3) se o remédio processual eleito pela parte for hábil a obtenç
ã
o da tutela jurisdicional capaz de satisfazer a pretensão de direito material [= adequaç
ã
o propriamente dita = adequaç
ã
o do procedimento].

Falta (1) ao autor que, por exemplo, deduz em aç
ã
o de cobranç
a
crédito ainda inexigível. Falta (2) ao autor que, por exemplo, pretende ver o seu crédito satisfeito por meio de tutela puramente constitutiva. Falta (3) ao autor que pretende, por exemplo, cobrar divida pela via do mandado de seguranç
a
. Como se vê, o controle do interesse pelo

juiz lhe permite – in initio litis e in
statu assertionis
– realizar um juízo de acerto sobre as escolhas pre-processuais feitas pelo demandante: analisando (3), o juiz verifica a eficácia do
input;
analisando (2), a eficiência do
output
; analisando (1), a efetividade do
goal.
Como se observa, a noção de interesse processual não e juridico-positiva, mas eminentemente logico-juridica (cf., por exemplo, Fredie Didier Jr., Pressupostos processuais e condições da ação: o juízo de admissibilidade do processo, São Paulo, Saraiva, 2005, p. 280).
[2]

Ora,

BANCO DO BRASIL S/A
demonstra a presença do requisito “necessidade” mediante o desejo em ver examinado a

pretensão eleita para, ao final, dizer o julgador acerca da (in) existência do direito pretendido.

De outro giro, a tutela jurisdicional desejada é capaz de fornecer ao Apelante a satisfação da pretensão material dado que se está diante de um pedido

indenizatório

cujo direito deve ser analisado segundo a apuração probatória confeccionada.

Requisito presente: Utilidade.

A Ação Judicial proposta é perfeitamente hábil à obtenção da tutela alçada capaz de apresentar ao Apelante um julgamento de mérito de procedência ou improcedência.

Requisito presente: Adequação.

Dessarte, a sentença merece reforma para ser anulada por
error in judiciando
dado o equívoco insanável na qualidade do julgamento, devendo o julgador primevo reanalisar os atos processuais

a prover acertada decisão segundo convicção alcançada, à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito.

Nesse sentido.

I- APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. II- CONTRARRAZÕES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. OFENSA NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. III- PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. TESES NÃO AVENTADAS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO. IV-
ALEGADA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR. NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO PARA O PROCEDIMENTO MONITÓRIO INSTAURADO PELO CREDOR. DÍVIDA VENCIDA E NÃO QUITADA. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE COBRANÇA VIÁVEL PARA O CREDOR QUE TEM PROVA ESCRITA REPRESENTATIVA DO DÉBITO INADIMPLIDO. INTERESSE INEQUÍVOCO DE EXIGIR O PAGAMENTO DEMONSTRADO COM A INTERPELAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR INADIMPLENTE POR MEIO DO ATO DE CITAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA
. V- EMBARGOS MONITÓRIOS. DEFESA FUNDAMENTADA EM ALEGADO ESTADO DE SUPERENDIVIDAMENTO DO DEVEDOR. VIA INADEQUADA PARA POSTULAR A REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. VI - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.INADIMPLEMENTO. SITUAÇÃO CONCRETA EM QUE CARACTERIZADA A MORA DO DEVEDOR E DO CREDOR. MORA ACCIPIENDI. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEIXA DE DEBITAR EM CONTA BANCÁRIA DO MUTUÁRIO O VALOR DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS E DE, ALTERNATIVAMENTE, EMITIR BOLETOS PARA PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES MENSAIS. MORA SOLVENDI. DEVEDOR QUE DIANTE DO OBSTÁCULO CRIADO PELO CREDOR NÃO ATENDE À OBRIGAÇÃO LEGAL DE EFETIVAR, POR VIA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, O DEPÓSITO DA QUANTIA DEVIDA PARA SE EXONERAR DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO A QUE CONTRATUALMENTE SE COMPROMETEU. V.1. - QUEBRA DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA CRIADA EM FAVOR DO DEVEDOR QUE NÃO ENSEJA, COMO CONSEQUÊNCIA JURÍDICA, A INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. CULPA CONCORRENTE QUE, PARA O CREDOR, AFASTA A POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS PARA AS PRESTAÇÕES VENCIDAS E NÃO QUITADAS RELATIVAMENTE ÀS QUAIS, DEIXANDO DE CUMPRIR OBRIGAÇÃO CONTRATUAL, INCORREU EM MORA. V.2 . - DOCUMENTO ESCRITO CONVERTIDO EM TÍTULO EXECUTIVO. DIREITO RECONHECIDO DO CREDOR DE EXECUTAR A DÍVIDA VENCIDA COM ACRÉSCIMO DE ENCARGOS LEGAIS. VI- RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A impugnação ao benefício de gratuidade de justiça concedido em primeira instância deve vir acompanhada de prova apta a desautorizar a alegada condição de hipossuficiência do beneficiário ou a demonstrar ter havido mudança de melhoria em sua situação econômica. Insuficientes meras alegações voltadas a afastar a benesse deferida pelo juízo a quo. Impugnação rejeitada.

2. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. Eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, suficientes os argumentos aduzidos para combater o pronunciamento judicial atacado, tanto que pode refutá-los a parte ex-adversa. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

3. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Não se conhece de teses suscitadas pelo recorrente apenas em sede recursal, porque ensejadoras de conhecimento originário pelo Colegiado Recursal, a configurar indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5º, LIII, LIV e LV, da CF.

4. Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse processual é condição da ação consubstanciada na necessidade de ingresso em juízo para obtenção do bem de vida almejado; na utilidade do provimento jurisdicional invocado; e na adequação da via eleita tanto no que concerne à necessidade da providência jurisdicional solicitada quanto à utilidade do provimento ao postulante.

4.1. Indicada como causa de pedir a existência de relação jurídica contratual inadimplida e de prova escrita hábil a autorizar a exigência de pagamento de quantia certa, necessário, útil e adequado se afigura o procedimento monitório manejado pelo credor. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada
.

5. Ajuizada demanda monitória com fundamento na falta de quitação de prestações pecuniárias ajustadas em cédula de crédito bancário, viável a apresentação de defesa pelo mutuário por meio de embargos monitórios. Não tem cabimento, todavia, propor a repactuação da dívida em cobrança à razão de alegado estado de superendividamento. Caso concreto que não se amolda ao pedido de parcelamento de dívida autorizado ao devedor pelo art. 916 do CPC, se atendidas as condições ali estabelecidas pelo legislador ordinário. Repactuação somente admissível se manejada ação própria pelo devedor que alega estar superendividado.

6. Ajustaram as partes entre si relação negocial consubstanciada em instrumento de cédulas de crédito bancário. No curso da relação contratual incorreram ambas em estado de inadimplência. O credor deixou de debitar as prestações pecuniárias devidas pelo mutuário em sua conta bancária e não emitiu, de forma alternativa, boletos que possibilitassem a quitação das prestações mensais. O devedor, de sua vez, conquanto impossibilitado de se exonerar da dívida a ser quitada em parcelas mensais e sucessivas, quedou-se inerte, não atuando para efetuar, judicial ou extrajudicialmente, o depósito das prestações pecuniárias a que estava contratualmente sujeito. Mora accipiendi e mora solvendi verificadas para o caso concreto. Culpa concorrente que gera efeitos jurídicos, mas não autoriza o reconhecimento de inexigibilidade da dívida, permitindo, porém, o afastamento dos encargos contratuais para as prestações inadimplidas relativamente às quais deixou a instituição financeira de debitar em conta bancária ou de emitir boletos para pagamento. Parcelas essas vencidas e não quitadas sobre que deverão incidir, a contar do vencimento de cada uma delas, correção monetária a ser calculada pelo IPCA e juros de mora legais, desde a citação. Solução equânime e consentânea com o princípio da boa-fé objetiva.

7. Apelação conhecida em parte e, na extensão conhecida, parcialmente provida. Sem majoração de honorários.
(
Acórdão 1914267
, 07038972020238070001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no PJe: 9/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)O destaque é meu.

Nessa perspectiva, compreendo ter o magistrado se equivocado no julgamento dado que extinguiu a demanda por ausência de interesse processual.

Isto porque, além de inobservar as vertentes que envolvem o interesse processual (necessidade-utilidade-adequação), ainda desatendeu as medidas legais e necessárias à localização dos demais Litigantes conforme lide objetivamente estabilizada.

Portanto, conheço e dou provimento

do Recurso de Apelação Cível e dar provimento para, reconhecendo a presença de interesse processual,

cassar a sentença objurgada

por
error in judicando
segundo fundamentação acima esposada.

Então, por haver necessidade de incursão e reavaliação do contexto fático – probatório dos autos, retornem os mesmos ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição em atenção ao princípio da primazia da decisão de mérito após estabilização objetiva da lide .

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023.Author: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. Publisher: Revista dos Tribunais.Lei 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil.Parte Geral.Livro II. DA FUNÇÃO JURISDICIONAL.TÍTULO I. DA JURISDIÇÃO E DA AÇÃO Art. 17.Page: RL-1.4.https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v9/page/RL-1.4%20. Acesso em 20 jan.2025.

[2]
ALVIM, Angélica A. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. E-book. ISBN 9788547222239. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547222239/. Acesso em: 20 jan. 2025.

Belém, 20/02/2026